Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717842-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RENAN ROCHA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA (autora) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de RENAN ROCHA DE CASTRO, processo n. 0706594-20.2024.8.07.0020, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 191968942 da origem): “Trata-se de ação de cobrança do débito remanescente do “Contrato de Compra e Venda com financiamento bancário”, sob o argumento de que a parte ré, na qualidade de associado / cooperado, assumiu a obrigação contratual de pagar as parcelas do financiamento imobiliário, além do valor correspondente à correção monetária apurada pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade habitacional, em conformidade ao contrato que instrui a petição inicial. Contudo, relata ter a parte requerida deixado de pagar o valor remanescente de R$ 35.074,55, relativo à referida atualização monetária. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para autorizar a parte autora a reter as chaves do imóvel até o adimplemento da obrigação a cargo da parte ré. No mérito, pleiteia a condenação do réu ao pagamento do débito remanescente, no importe de R$ 35.5074,55, além das “parcelas vincendas de ICC/DF, bem como a todos os encargos mensais dos Requeridos junto a CAIXA que venham eventualmente a serem descontados da Requerente, a serem apurados em cumprimento de sentença.” É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não se vislumbra a necessidade da tutela liminar pleiteada pela parte autora, pois o próprio contrato em discussão prevê a possibilidade de a construtora reter as chaves do imóvel até o adimplemento das parcelas a cargo do devedor, conforme se extrai da cláusula contratual, página 10 (parágrafo quarto da cláusula oitava do contrato de ID 191617343). Nesse sentido, consigno que o parágrafo quarto da cláusula oitava do contrato em discussão (ID 191617343 - página 10) estabelece o seguinte: “Em caso de Inadimplemento quanto ao preço da aquisição da(s) unidades, poderá a credora, CONTRATADA, retê-la (s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido (...)”. Em consequência, não se vislumbra a necessidade de intervenção do juízo para satisfazer a pretensão deduzida pela parte autora, no tocante à retenção do imóvel até o adimplemento integral do preço pactuado. De qualquer sorte, caso o devedor ajuíze uma ação específica para tentar obter a posse do imóvel, após o término do prazo para a entrega das chaves, a parte autora poderá deduzir, perante o juízo competente, a sua tese de exceção do contrato inadimplido. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado na inicial. No mais, intime-se a parte autora para excluir ou esclarecer o pedido contido na alínea “e” (ID 191617330, página 18), referente ao pretendido ressarcimento do valor correspondente a eventuais parcelas devidas pelo réu à Caixa Econômica Federal, pois nada nos autos indica que a parte autora será cobrada / executada pela Caixa Econômica Federal em relação a eventuais prestações devidas pela parte ré. No mesmo prazo, deverá a parte demandante apresentar planilha do débito reclamado na petição inicial, além do comprovante da notificação extrajudicial encaminhada à parte ré. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, trata-se de Ação de Cobrança movida pela ora agravante em desfavor do agravado, em razão de suposta inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel na planta decorrente do empreendimento imobiliário em construção pela recorrente. Em síntese, diz que o agravado deve o valor reajustável da correção monetária do valor do imóvel, conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, incidindo a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habite-se do empreendimento. Aduz que está amparada pela exceção do contrato não cumprido, com base na qual requer decisão declaratória quanto o direito de retenção das chaves do imóvel, em sede de tutela de urgência. Ao final requer: “b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (JUNHO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento; c) No mérito, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a total REFORMA da decisão agravada, com o concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela Agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário.” Preparo no ID 58677568. É o relatório do necessário para exame do pedido liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. A controvérsia instalada diz respeito ao cabimento ou não da tutela antecipatória quanto a pretensão do recorrente ao direito de retenção das chaves do imóvel em construção, enquanto não for realizado o pagamento dos valores supostamente inadimplidos pela agravada. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, denota-se que não há, neste momento incipiente, elementos aptos a conferir o alegado inadimplemento da parte agravada. O empreendimento habitacional tem previsão de ser finalizado em junho/2024, ou seja, prazo ainda razoável para que se permita colher o contraditório, e neste caso, verificar se procede ou não o alegado descumprimento contratual, assim como, em caso positivo, conhecer as suas eventuais motivações, de modo a avaliar, no caso concreto, a aplicação ou não da “exceptio non adimpleti”. Com a devida vênia, mas, ao menos neste momento incipiente, mostra-se prudente e razoável que prevaleça o pactuado entre as partes, ainda que futuramente se possa dispor de modo diverso. Impende ressaltar que em ação símile, movida pela ora recorrente contra outro adquirente de imóvel do mesmo empreendimento, o eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, no bojo do AI 0717838-06.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido liminar. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator